Tribunal: STF
Processo: HC 243613
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO: ART. 35. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 33 PARA O ART. 28. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 5.7.2024 por Tayla Nilessa de Lima, advogada, em benefício de Robson Cabral, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.4.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 852.447/SP.



O caso



    2. Em 6.8.2021, o juízo da Vara Única da comarca de Regente Feijó/SP julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o paciente como incurso no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas) às penas de doze anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de mil oitocentos e sessenta e cinco dias-multa (e-doc. 11).



    3. A Apelação Criminal n. 1500802-23.2020.8.26.0583, interposta pela defesa do paciente, foi parcialmente provida pela 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 23.3.2022, para “reduzir as penas do recorrente a 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 1.632 dias-multa” (e-doc. 12).



    4. Contra esse acórdão o paciente impetrou o Habeas Corpus n. 852.447/SP, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 16.4.2024 (e-doc. 13).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante afirma que, “além de não haver qualquer prova acerca do envolvimento do Paciente na mercancia de entorpecentes, não há qualquer elemento que demonstre concretamente a existência de vínculo associativo de caráter permanente e estável dirigido à traficância” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustenta que “não foi realizada qualquer constatação segura de tempo e prática anterior, demonstrando fragilmente ainda, apenas a existência de concurso de pessoas, muito longe a existência da tipificação do delito de associação ao tráfico” (fl. 16, e-doc. 1).



    Assevera que “a apreensão de ínfima quantidade de droga e a ausência de diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância evidenciam, ser totalmente descabida a condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, o que conduz à desclassificação do delito para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06” (fl. 28, e-doc. 1).



    Alega caber o redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e que “o jovem Paciente, não apresenta nem de longe um perfil delinquencial típico, tampouco desempenha um papel relevante no tráfico, merecendo um tratamento mais condizente com a sua situação especial e diferenciada, que as levou ao crime, configura não apenas uma medida de justiça, mas desvenda também uma solução que melhor se amolda ao princípio constitucional da ‘individualização da pena’, sobretudo como um importante instrumento de reinserção, na comunidade, de pessoas que dela se afastaram” (fl. 32, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “I. O conhecimento do presente writ, concedendo a medida liminar pretendida, com o propósito de que, no presente caso, seja em relação ao art. 35 da lei 11.343/06 que seja o Paciente Absolvido por deficiência da prova da materialidade do crime de associação ao tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, II (inexistência da prova do fato), ou no art. 386, inciso III (não constituir o fato infração penal) do ambos do Código de Processo Penal, Em relação ao crime do art. 33 da Lei 11.343/06 para desclassificação para crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 subsidiariamente, a aplicação do § 4º art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo, com o respetivo abrandamento do regime prisional e, em consequência, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, caso não entenda para redução no patamar máximo, ainda alternativamente requer a fixação do regime inicial aberto; 



    II. No mérito, requer-se a confirmação da medida liminar deferida, com a concessão definitiva da ordem, a fim de que, no presente caso em relação ao art. 35 da lei 11.343/06 que seja o Paciente Absolvido por deficiência da prova da materialidade do crime de associação ao tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, II (inexistência da prova do fato), ou no art. 386, inciso III (não constituir o fato infração penal) do ambos do Código de Processo Penal, Em relação ao crime do art. 33 da Lei 11.343/06 para desclassificação para crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 subsidiariamente, a aplicação do § 4º art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo, com o respetivo abrandamento do regime prisional e, em consequência, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, caso não entenda para redução no patamar máximo, ainda alternativamente requer a fixação do regime inicial aberto. 



    III. Caso o eminente Relator, não entenda pelo não conhecido do mandamus, diante a flagrante ilegalidade requer seja concedida a ordem ex officio” (fls. 60-61, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 852.447/SP.



    8. O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, já que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    9. Ademais, a condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 12.4.2022, conforme se extrai de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi condenado pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico (caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). Consta da sentença, quanto à condenação por associação para o tráfico e ao afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33:



    “Com efeito, ficou evidenciado nos autos que o réu, agindo em comum acordo e com unidade de desígnios com a adolescente M.V.A.S. (d.n. 03/03/2005), nas imediações de estabelecimento de ensino e de sede de entidade social, trazia consigo e entregou, para o consumo de terceiros, drogas, consistentes em 85,20 gramas de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, acondicionadas em 16 invólucros e duas porções maiores, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Ademais, extrai-se da prova acostada aos autos que o réu, agindo em comum acordo e com unidade de desígnios com a adolescente M.V.A.S. (d.n. 03/03/2005), nas imediações de estabelecimento de ensino e de sede de entidade social, guardava, para a entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes em 9,73 gramas de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, acondicionadas em 05 porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Ademais, demonstrado, in casu, que, em data incerta, mas anterior a 06 de novembro de 2020, o réu associou-se a/com a adolescente M.V.A.S. (d.n. 03/03/2005), com ela praticando as infrações penais acima descritas/para praticarem o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. (...)



    E mais, extrai-se do Laudo Pericial (fls. 431/436) referente ao celular do acusado, conforme descrição feita no relatório policial de fls. 308/310, que foram identificadas duas conversas comprometedoras entre o réu e outras pessoas, as quais recaem sobre fatos atinentes ao crime em liça, sendo que na primeira conversa o réu é alertado acera da presença de uma equipe do BAEPE na cidade, advertindo-se que ele deveria tomar cuidado e na segunda conversa há indicativo de que a pessoa denominada ‘João’ questiona quando chegaria a droga para que vendessem juntos (fl. 309).



    Já do Laudo Pericial relativo ao celular da menor (fls. 437/453), conforme relatório policial de fls. 454/466 e imagens de fls. 467/615, há conversas via aplicativo WhatsApp e áudios ligados ao consumo e tráfico de drogas, inclusive, com o réu, cujo contato está salvo como ‘CHEFE’, sendo apontado pelo setor de investigação que o réu e a menor excluíam os históricos das conversas logo após realizá-las, no intuito de dificultar o acesso policial, mas que, mesmo assim, em alguns áudios por eles trocados, percebeu-se uma relação de parceria no que diz respeito ao tráfico de entorpecentes, sendo que a menor se refere ao réu como ‘Chefe’. 



    Dessa maneira, não restam dúvidas de que o acusado praticou a traficância com referida adolescente e que, ainda, associou-se a ela para a referida prática. (...)



    Inaplicável a minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, porquanto não preenchidos todos os requisitos legais para a concessão da benesse, haja vista que o réu não é primário, sendo que, conforme já indicado, o réu ostenta maus antecedentes, e, ademais, extrai-se dos autos que o réu se dedica à atividade criminosa de tráfico, tanto que do arcabouço probatório amealhado se vislumbra que estruturalmente com a menor M.V.A.S. (d.n. 03/03/2005) se dedicava a traficância há pelo menos dois meses, não sendo razoável concluir que o acusado seja traficante ocasional e que não faça da traficância seu meio de vida” (fls. 11-18, e-doc. 11).



    11. No julgamento da apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a condenação por associação para o tráfico e o afastamento do privilégio, nos termos do voto do Relator:



    “Deste modo, as palavras dos policiais, a considerável quantidade de drogas apreendida, os laudos periciais e relatórios policiais referentes aos aparelhos celulares do recorrente e da adolescente, assim como as denúncias anônimas e a admissão de M.V.A.S. na delegacia, dando conta da prática de tráfico em conjunto com o recorrente, durante dois meses, evidenciam a finalidade de comércio dos entorpecentes, não sendo possível a pleiteada desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas.



    (...) As mencionadas circunstâncias também demonstram a divisão de tarefas, bem como a permanência e a estabilidade caracterizadoras do crime de associação para o tráfico. Neste sentido, no tocante a tal delito, como bem salientado pelo douto Magistrado a quo, ‘não se observa nos fatos em testilha a mera atuação em conluio do delito de tráfico de substâncias entorpecentes, mas sim que o réu e a menor se associaram para praticarem tal crime reiteradamente, tanto que dos relatos da menor, havido em solo policial, e dos policiais ouvidos em juízo, e dos Laudos Periciais do celular do réu e, principalmente da menor, verifica-se a anterior estruturação entre ambos para a prática da mercancia de drogas, constando, inclusive, o apontamento da menor acerca da chefia do réu, para quem 'trabalhava', já há algum tempo - dois meses’ (fls. 646/647). (...)



    Quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, observo que era mesmo impossível a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, pois o recorrente é possuidor de maus antecedentes e estava se dedicando a atividades criminosas, não se tratando, pois, de fato esporádico, tanto que foi também condenado pelo crime de associação para o tráfico” (fls. 9-11, e-doc. 12).



    12. Na espécie vertente, as instâncias ordinárias concluíram consistente e suficiente o acervo probatório para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, demonstrando incabível a desclassificação para o art. 28 ou a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33, ambos da Lei n. 11.343/2006. 



    Para rever os elementos adotados pelos juízos antecedentes e acolher a versão da defesa seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 2. Conforme assentado pela jurisprudência desta Suprema Corte, ‘o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória’ (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 7.5.2014). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 227.007-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023). 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 3. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequado ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.778-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para acolher a tese de absolvição do delito de associação para o tráfico, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias ordinárias apontam no sentido da prática do delito. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. O afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que a agravante perpetrava o delito com habitualidade, o que aponta para a dedicação à atividade criminosa, tanto assim, que também foi condenada pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 214.828-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    13. Anote-se que a quantidade de droga apreendida (23 porções de maconha, totalizando 94,93g) e as mensagens obtidas do celular do paciente demonstrando a associação com adolescente são indicativos da traficância e associação.



    14. Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora